Tribunal: TJMT
Processo: 0000052-40.2020.8.11.0025
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.
Aclaratórios desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000052-40.2020.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CLEITON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 060.578.911-80 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), EVERTON FERNANDO SOUZA CIESLIK - CPF: 053.357.671-70 (APELANTE), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), EDERSON ANTUNES LOPES - CPF: 042.368.931-26 (APELANTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO DIVINO - CPF: 013.303.541-76 (APELANTE), DHEIMISON VASCONCELOS PEREIRA - CPF: 061.197.221-22 (APELANTE), ADRIANO SOARES DOS SANTOS - CPF: 021.360.081-10 (APELANTE), ALINE ALVES MEIRA - CPF: 060.169.161-02 (APELANTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW - CPF: 870.654.601-34 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA GONCALVES - CPF: 039.234.781-43 (ADVOGADO), JOAO PEDRO MENEZES MARQUES - CPF: 071.412.131-20 (EMBARGANTE), MARCIA APARECIDA DAVID - CPF: 515.376.809-00 (ADVOGADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), Dalton Issao Ito (ASSISTENTE), THAIS CARLA SANTOS CORREA (ASSISTENTE), MARIO DONIZETE CARLOS (ASSISTENTE), EDISLAINE SALES NUNES (ASSISTENTE), ALINE DE OLIVEIRA GARCIA (ASSISTENTE), ALINE ALVES MEIRA - CPF: 060.169.161-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON ANTUNES LOPES - CPF: 042.368.931-26 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON FERNANDO SOUZA CIESLIK - CPF: 053.357.671-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ SERGIO DIVINO - CPF: 013.303.541-76 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), JULIA AMELIA ARRUDA PEREIRA - CPF: 022.103.881-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
.
VÍCIO NÃO EVIDENCIADO
.
CONCLUS
ÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
.
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA
.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
A
CLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva
ambiguidade,
obscuridade
,

contradição ou
omissão
,
hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

Aclaratórios
desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jo
ã
o Pedro Menezes Marques

contra o acórdão prolatado no dia
31 de julho de 2024
, pela
Terceir
a Câmara
Criminal, manejado nos autos
do
r
ecurso de Apelação Criminal
n.
0000052-40.2020.8.11.0025
,
sustentando
,
nas razões que se encontram no ID
230730184
,
a existência de omissão
na decisão colegiada
.

O embargante
afirma
que
esta
Terceira Câmara Criminal
não se manifestou sobre o fato de que “
no
Relatório no 040/2019
(ID 202492721 – Pág. 155)
não há qualquer menção à íntegra dos dados
. No
Relatório no 049/2019
(ID 202492722 – Pág. 103), diz que os elementos de informação estão reunidos, todos, em um CD,
mas não há informação de onde ele esteja armazenado
; o mesmo ocorre com os
Relatórios
nos
004/2019
(ID 202492723 – Pág. 11),
002/2020
(ID 202492722 – Pág. 235) e
006/2020
(ID 202492723 – Pág. 69), os quais, embora mencionem o armazenamento de todos os dados em
CD’s
, não explicam onde foram alocados tais dispositivos. Aliás, apenas para afastar qualquer dúvida nesse sentido, cabe pontuar que nos autos
não há qualquer menção a tais
CD’s
e tampouco foram disponibilizados “links” de acesso a esses arquivos
”
.
(destaques no original)

O embargado, por intermédio das contrarrazões encontradiças no ID
233450694
, pugna pelo desprovimento do
presente
recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Ness
e

desiderato
, impende salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“
A
os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.
”

Como é
sabi
do
o

efeito regressivo do
s
embargos de declaração se limita às hipóteses elencadas em lei
e
, excepcionalmente, por força jurisprudencial, abrange a análise de erro material ou fático que demonstre ter a fundamentação do julgado partido de premis
sa equivocada.

Nesse contexto,
n
o que diz respeito
à
omissão

do acórdão embargado
respeito da
alegada
nulidade
consistente na não disponibilização da íntegra dos materiais extraídos dos aparelhos celulares apreendidos com os réus,
o recur
so
não m
erece ser provido, na medida em que
a
matéria questionada
nestes
aclaratórios
foi debatida e analisada de forma clara e minudente por este órgão revisor, afastando o
s
pleito
s
do embargante que

objetivava

a declaração
de
n
ulidade relativa
.

Com efeito, c
onforme se infere do acórdão
embargado
visto no ID
229616169
, esta

Terceira
Câmara

C
riminal se manifestou sobre a alegação de nulidade
.

E
, embora não tenha tecido maiores detalhes quanto à
destinação da íntegra dos relatórios dos dados telemáticos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos na operação
, deixou claro a inexistência de nu
lidade,
consignando, nesse ponto, que
:

[...] QUARTA PRELIMINAR deduzida por João Pedro Menezes Marques.

Nulidade das provas oriundas da extração de dados telefônicos por quebra da cadeia de custódia

João Pedro, sustenta, nesta preliminar, nulidade das provas oriundas da extração de dados telefônicos por quebra da cadeia de custódia sob o argumento de que a autoridade policial não remeteu aos autos a integralidade das mídias e/ou meios equivalentes (relatórios, laudos periciais etc.) capazes de atestar a fidedignidade, autenticidade e lisura dos elementos técnicos que o incriminaram, porquanto a extração dos dados dos telefones celulares apreendidos foi realizada de forma
atécnica
e por autoridade incompetente.

De início, deve ser ressaltado que a decisão que se vê no ID 202492722 – p. 43/51, autorizou a busca e apreensão domiciliar em desfavor de João Pedro Menezes Marques, bem como a degravação dos dados dos respectivos aparelhos telefônicos eventualmente apreendidos.

E, como se observa das imagens contidas no relatório de degravação que está no ID 202492722, p. 235-298, nos aludidos print
screens
, é possível identificar que o aparelho celular analisado se encontrava em “modo avião”, quando foi objeto de análise.

Além disso, em que pese a análise dos dados tenha sido realizada de forma manual, por investigador de polícia, posteriormente, o material apreendido foi encaminhado à POLITEC, que procedeu a extração dos dados do celular, conforme se infere do Laudo Pericial n. 2.10.2021.45024-01.

Cumpre mencionar, ainda nesse diapasão, que o Ministério Público, em data de 09 de junho de 2021, procedeu a juntada, nos autos da ação penal, do referido laudo pericial, proveniente da Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC, que realizou extração de dados do celular, em decorrência da solicitação do delegado de polícia.
Além disso, o Parquet informou que foram produzidos dois DVDs, contendo os dados extraídos, os quais foram entregues à gestora do juízo, para disponibilização à defesa.

Logo, a despeito dos argumentos lançados pela defesa, no sentido de que não haveria meios de se aferir a autenticidade do conteúdo extraído do aparelho celular do apelante, já que a integralidade das mídias não teria sido juntada aos autos e não haveria relatórios e/ou laudos periciais capazes de indicar a fidedignidade dos arquivos e o método de extração (“compliance digital”), não resta dúvida quanto à autenticidade das mídias e das mensagens obtidas no celular de João Pedro, notadamente tendo em vista que a sua extração foi minuciosamente esclarecida no Laudo Pericial n. 2.10.2021.45024-01.

Assim sendo, não há que se falar em dúvida quanto à autenticidade ou em quebra da cadeia de custódia no que refere aos dados extraídos do aparelho celular apreendido na casa de João Pedro, pois a lisura da obtenção dos arquivos e metodologia utilizada no curso da tarefa foram comprovadas por meio laudo técnico dotado de fé pública, posto que firmado por dois peritos oficiais criminais, nos exatos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal.

A propósito do tema, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça se consolidou no seguinte sentido:

[...] O laudo pericial confeccionado por peritos oficiais goza de fé pública, revestindo-se de presunção de idoneidade, que somente pode ser rechaçado por meio de contraprova, legítima e eficaz, e não por meras suposições ou conjecturas”. (TJMT,
Ap
154824/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/03/2016,
Publicado
no DJE 28/03/2016)

Verificando-se que o laudo foi regularmente confeccionado pelo órgão competente e assinado por dois peritos oficiais, que gozam de fé pública, o que gera a presunção de veracidade das informações por ele fornecida, não há que considerá-lo inidôneo [...] (
Ap
100272/2013, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/04/2014,
Publicado
no DJE 14/04/2014)

Registre-se, ainda nesse diapasão, que embora inicialmente não tenha sido possível a extração dos dados contidos no celular de João Pedro, há nestes autos elementos de convicção também dotados de fé pública capazes de atestarem que, em momento posterior e mediante autorização judicial prévia, o dispositivo em questão foi igualmente analisado por
meio
da ferramenta
Cellebrite
(ID 202493666) e os dados foram analisados pelos policiais com base exatamente nas mídias extraídas pelos peritos da Politec: Glauce Rodrigues Borges Teobaldo e Alfredo Jorge, não havendo, pois, como se falar em quebra da cadeia de custódia
.

Vê-se, pois, que inexiste ilicitude probatória a ser reconhecida no que tange aos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos na casa de João Pedro, mesmo porque, repise
-
se, além de não demonstrada qualquer adulteração no iter probatório dos arquivos, há nestes atos outros elementos de convicção dotados de fé pública dando conta de que, após a extração por parte dos peritos oficiais da Politec, as mídias foram remetidas aos investigadores que elaboraram os relatórios técnicos, sobre os quais não poderiam ser alterados.

Com tais considerações, esta quarta preliminar, igualmente, deve ser rejeitada. [...]

Destacamos.

É i
mperioso registrar, ainda nesse diapasão, que a despeito de este
magistrado
não ter esmiuçado no voto
condutor
as formas de acesso que o
embargante
poderia ter se valido para
consultar as mídias que
almeja, tais providências se encontram, também, especificadas nos respectivos relatórios técnicos
, nos seguintes termos:

Ademais, é imperioso registrar

que à luz de uma interpretação sistemática, somente poderia dar ensejo
ao reconhecimento de
nulidade mediante duas condições: (i) que tivesse havido protesto da parte prejudicada a tempo e modo devidos, sob pena de preclusão; e (
ii
) que houvesse a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo eventualmente suportado, prestigiando-se o aforismo
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto art. 563, do Código de Processo Penal,
obrigações procedimentais
,
essas,

que
não
foram cumpridas

pela defesa do embargante
.

Não é demais registrar
, ainda sobre o tema,
que a forma como o embargante se portou, se reservando para arguir a citada nulidade apenas nas razões da apelação, consubstancia a prática conhecida como
“nulidade de algibeira”
, que vem sendo rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, na medida em que aquela corte
superior
entende se tratar de estratégia na qual a defesa deixa de arguir eventual nulidade no momento oportuno visando aferir vantagem com o suposto vício oportunamente no futuro, quando deveria ser infirmada de imediato, logo após a sua ciência.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE AMEAÇA E ESTELIONATO. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. OFENSA AO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VÍCIO NÃO ARGUIDO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. DEFESA QUE SE MANTEVE INERTE NA AUDIÊNCIA E NAS ALEGAÇÕES FINAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN,
DJe
de 20/2/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER,
DJe
de 27/3/2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra CÁRMEM LÚCIA,
DJe
de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER,
DJe
de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX,
DJe
de 17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX,
DJe
de 25/10/2019. STJ:HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018,
DJe
de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018,
DJe
de 3/4/2018. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui pacífica jurisprudência no sentido de que, para se reconhecer nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, nos moldes do art. 400 do CPP, é necessário que o inconformismo da defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão. Além disso, necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão. 3. Na hipótese, embora o interrogatório do paciente tenha ocorrido no início da instrução, não houve irresignação tempestiva da defesa constituída, ou seja, na própria audiência, tampouco em sede de alegações finais, limitando-se, naquela ocasião, a pleitear o reconhecimento da inépcia da denúncia e a absolvição do réu.
4.
O atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
.
5. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 644.690/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021,
DJe
26/04/2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ALEGAÇÕES DE INCONSISTÊNCIA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. WRIT ORIGINÁRIO. NÃO CONHECIDO. MATÉRIA PRECLUSA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. Na espécie, o Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto da decisão monocrática que não conheceu do pedido, ao argumento de que a matéria já havia sido decidida na apelação. 2. Em consulta ao
AResp
446.040/GO interposto pelo ora recorrente do acórdão que julgou a apelação nestes autos referenciada, verifica-se que a sentença condenatória data de agosto de 2010 e as razões da apelação são de abril de 2011 e, dentre as nulidades lá
arguídas
, não consta qualquer menção à questão de que houve resposta absolutória ao
3a quesito
, mas houve lavratura de sentença condenatória pela Juíza Presidente. 3. Não se vislumbra, nesta sede mandamental, razão ao recorrente, pois ocorreu a preclusão da matéria, uma vez que a pretensa nulidade não foi
arguída
no recurso de apelação criminal, ou seja, na primeira oportunidade em que teve a defesa de se manifestar. Precedentes. 4. Demais disso,
a jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
.
5. Não há falar em indevida supressão de instância, pois a decisão ora atacada lançou mão de argumentos para fundamentar a razão pela qual não haveria necessidade de se retornar os autos ao Tribunal de origem para julgamento da matéria suscitada, até porque tal análise não caberia mais ao TJGO, consoante explicitado no acórdão originário atacado. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no RHC 115.647/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020,
DJe
20/10/2020)
Destacamos

Diante disso,
não resta dúvida
que
as questões
processuais e probatórias
foram devidamente analisadas no acórdão
embargado
, restando assentado que os elementos informativos e as provas colhidas em
j
uízo demonstra
ra
m
a inexistência de prejuízo ao embargante em relação
ao acesso às mídias extraídas dos aparelhos celulares apreendidos
.

Nota-se, pois, que o acórdão embargado não se mostra omisso
,

mas, apenas avesso aos interesses d
o
embargante. E, nesse ponto, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de decl
inar os motivos da sua decisão.

Ademais,

como se
sabe,

para
fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como afirmou
o
embargante.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021,
DJe
24/03/2021)
Destacamos

Por conta disso, impende reconhecer que, no caso destes autos, não há irregularidade sanável por meio
deste
s embargos
declaratórios
, porqu
e
, conforme foi asseverado linhas volvidas, a matéria apta à apreciação dest
a

Terceira Câmara Criminal

foi integralmente analisada, não padecendo o acórdão embargado

de
ambiguidade, obscuridade
,
contradição ou
omissão
.

Posto isso, inexistindo omissão no acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal,
nego provimento
aos embargos declaratórios manejados por
Jo
ã
o Pedro Menezes Marques
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024